Tribunal: TJDFT
Processo: 0008432-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008432-95.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos ANTONIO RODRIGUES CIPRIANO, ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, ANTONIO SILVA DE LIMA, ANTONIO VALMIR MOURA SILVA e APARECIDA FAUSTINA DA SILVA. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial, o exequente informou que não se opõe aos cálculos e pugnou pela expedição de precatórios e de RPVs (ID: 77245638). O exequente consignou que APARECIDA FAUSTINA DA SILVA renuncia ao excesso de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. O Distrito Federal não se manifestou (ID 77789208). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos de ID 76629937, a sua homologação é medida que se impõe. Os EE. n. 0004983-95.2008.8.07.0000 transitaram em julgado em 15/04/2021 (ID 25284811 - Pág. 5). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID 25284811 - Pág. 4). Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 76629937, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por APARECIDA FAUSTINA DA SILVA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 76629937, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de ANTONIO RODRIGUES CIPRIANO, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, ANTONIO SILVA DE LIMA e ANTONIO VALMIR MOURA SILVA com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA e APARECIDA FAUSTINA DA SILVA, no limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Ressalte-se, por oportuno, que, para o efeito de pagamento ao servidor, considera-se o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. Brasília, 4 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR